Tribunal: TJDFT
Processo: 0717946-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRECLUSÃO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE CONHECIMENTO. REAPRECIAÇÃO. INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO.
1. Configura-se preclusa a alegação na avançada fase executiva de prescrição por suposta ausência de citação válida, sobretudo porque decorreram mais de uma década da apresentação da contestação na qual sequer fora ventilado a questão, devendo ser repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Precedentes do STJ.
2. É vedada no cumprimento de sentença a reapreciação de matéria atinente à fase de conhecimento, sob pena de violação da segurança jurídica e da coisa julgada.
3. A teor do art. 525, incisos V e VII, do CPC, a via adequada para se alegar excesso de execução e compensação é a impugnação ao cumprimento de sentença, configurando-se preclusa a pretensão do executado de se suscitar o tema em exceção de pré-executividade 6 anos depois de devidamente intimado para a prática do ato processual.
4. Agravo interno conhecido e não provido.